Tribunal: TJSP
Processo: 1016115-16.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil. Ação de obrigação de fazer. Transporte aéreo. Programa "Passe Livre" instituído pelo Governo Federal. Benefício da gratuidade assegurado apenas às modalidades de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário. Impossibilidade de extensão ao transporte aéreo. Regulamentação da Lei Federal n. 8.899/94 conferida ao Poder Executivo. Validade do Decreto n. 3.691/2000, da Portaria

Ementa:
Civil. Ação de obrigação de fazer. Transporte aéreo. Programa "Passe Livre" instituído pelo Governo Federal. Benefício da gratuidade assegurado apenas às modalidades de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário. Impossibilidade de extensão ao transporte aéreo. Regulamentação da Lei Federal n. 8.899/94 conferida ao Poder Executivo. Validade do Decreto n. 3.691/2000, da Portaria Interministerial n. 003/2001 e da Portaria n. 261/2012 do Ministério de Estado dos Transportes. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.